Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUPUS. MICOFENALATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA OFF LABEL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL.
1. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (micofenalato de mofetila) necessário ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label). O valor do custo anual do medicamento é de R$ 22.440,00.
2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: 1) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) a existência de registro na ANVISA do medicamento
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.